Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. REQUISITOS COMPROVADOS. REFLEXO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora: “a) R$ 19.683,60 (dezenove mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Auxílio Alimentação, do Auxílio Saúde e do Abono de Permanência na base de cálculo; b) R$ 757,14 (setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), a título de abono de permanência e os seus reflexos no 13o salário, referente ao período de 28/12/2016 a 01/06/2017; e c) a importância equivalente, apenas, à correção monetária, referente ao período de 02/06/2017 até 12/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 114.087,96 (cento e quatorze mil e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos).”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) saber quando a autora/recorrente preencheu os requisitos para se aposentar e definir o termo inicial do abono de permanência; e (ii) saber se a referida verba deve ser incluída na base de cálculo do terço constitucional de férias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 114, da Lei Complementar no 840/2011, e art. 40, § 19, da Constituição Federal, o servidor público que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade tem direito a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
4. No caso, a autora sustenta que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em 12/05/2014, enquanto a Administração Pública informa que os requisitos foram preenchidos em 28/12/2016, visto que a averbação de outros períodos trabalhados pela servidora foi publicada no DODF no 244, momento em que completou os 25 anos de efetivo magistério (ID 67200277, pág. 6).
5. A aposentadoria da autora teve como fundamento o artigo 6o da EC no 41/2003 c/c artigo 2o da EC no 47/2005 e artigo 40, § 5o da CF/1988 (ID 67199703, pág. 36). Assim, considerando o redutor de 5 (cinco) anos previsto para as professoras, os requisitos para aposentadoria são: I – 50 anos de idade; II – 25 anos de contribuição; III – 20 anos de efetivo exercício no serviço público e IV – 10 anos de carreira e 5 anos de exercício no cargo de magistério.
6. Segundo o documento exibido (ID 67199703, pág. 24-25), em 19/04/2017 a servidora contava com 52 anos de idade; 25 anos, 4 meses e 15 dias de serviço público; e 29 anos, 1 mês e 7 dias de exercício de magistério. E em 12/05/2014 a servidora contava com 50 anos de idade; 22 anos, 5 meses e 8 dias de serviço público; e 26 anos e 2 meses de exercício no cargo de magistério.
7. Em decorrência, o termo inicial do abono de permanência é 12/05/2014, importando destacar que a posterior publicação de períodos averbados não constitui óbice à contagem do prazo, inclusive para fins de abono de permanência. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1718140, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 16/06/2023.
8. Outrossim, em face do protesto interruptivo para a cobrança de verbas relativas ao abono de permanência, por força da propositura da ação distribuída em 26/04/2021, sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018 (ID 67199705), é legítima a cobrança das parcelas retroativas a 26/04/2016, conforme reclamado.
9. No tocante ao reflexo do abono de permanência nas férias, o Tema no 424 do STJ (Resp no 1.192.556/PE), fixou tese no sentido de que o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o da LC no 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário". Assim, em face da natureza remuneratória, o abono de permanência deve compor a base de cálculo do adicional de férias.
10. Considerando que o termo inicial do abono de permanência é 26/04/2016, devem ser assegurados os reflexos na gratificação natalina e nas férias adquiridas durante o período até a aposentadoria (02/06/2017). E ante a ausência de impugnação do Distrito Federal, deve ser adotada a planilha de cálculos apresentada pela autora (ID 67199693), mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
11. Destarte, a condenação indicada no item “(b)” da parte dispositiva da sentença merece reparos, na forma anteriormente exposta, e deve ser mantida a condenação especificada nos itens "(a)" e “(c)” da parte dispositiva da sentença, nos termos determinados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada, no tocante ao item (b) da parte dispositiva, para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente o valor original de R$10.141,12 (dez mil, cento e quarenta e um reais e doze centavos), correspondente aos dias de abono de permanência, a contar da data de 26/04/2016, conforme requerido pela parte autora, e aos reflexos no décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, mantidos os critérios de atualização monetária fixados na sentença.
13. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 67200286 e 67200287). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 91, § 2o e art. 114; CF/1988, art. 40, § 5o e 19; EC no 41/2003, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1718140, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 16/06/2023; STJ, REsp 1192556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25/08/2010 (Tema no 424 do STJ).